Tribunal: TJPA
Processo: 0045429-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045429-81.2009.8.14.0301

APELANTE: SINDESP/PA

APELADO: FALCON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DA FALÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I-CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção de ação de execução de título extrajudicial movida por SINDESPPA contra Falcon Vigilância e Segurança Ltda., com fundamento na decretação da falência da devedora. A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução individual nos termos do art. 924, I, do CPC, com base na falência decretada em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de falência justifica a extinção da execução individual movida pela parte credora, tendo em vista o regime concursal da falência e a suspensão das execuções individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, a decretação de falência implica a suspensão de todas as execuções individuais, sujeitando os créditos ao processo concursal.
4. Jurisprudência consolidada do STJ afirma que, com a decretação da falência, a extinção das execuções individuais é definitiva, conforme decidido no REsp nº 1.564.021/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A decretação de falência extingue as execuções individuais, devendo todos os créditos serem satisfeitos no âmbito do processo falimentar."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 924, I; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.0045429-81.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA ELETRÔNICA, CURSO DE FORMAÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DO PARÁ- SINDESP/PA

AGRAVADO: FALCON

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por SINDESPPA (Id. 20317538) contra decisão monocrática que manteve a extinção da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Falcon Vigilância e Segurança Ltda. A decisão recorrida negou provimento à apelação e sustentou que o prosseguimento da execução seria inviável em razão da decretação de falência da empresa Falcon, consoante ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. MONOCRATICAMENTE, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 932, IV, DO CPC/2015.

1.Com a decretação da falência, o pagamento de todos os créditos fica sujeito à execução concursal, determinando-se a suspensão das execuções individuais para evitar pretensões simultâneas, tanto individuais quanto coletivas, visando à satisfação do mesmo crédito.

2.A sentença de falência extingue as execuções individuais, apesar de a lei prever apenas a suspensão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido, de acordo com o art. 932, IV, do CPC.”

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SINDESPPA contra Falcon Vigilância, objetivando o pagamento de valores referentes a mensalidades sindicais. O juízo de primeiro grau julgou extinta a execução com base no art. 924, I, do CPC, sob o fundamento de perda do objeto em decorrência da decretação da falência da Falcon em 2010. A decisão entendeu que a decretação de falência extingue as execuções individuais contra o falido.

A agravante interpôs recurso de apelação, que foi negado provimento monocraticamente, com a manutenção da extinção do processo de execução. O relator apontou que a execução individual seria inviável, considerando o caráter concursal da execução falimentar e a ausência de elementos que justificassem a continuidade da execução em paralelo à falência.

Em suas razões, sob o Id. 20317538, a agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao interpretar o alcance da falência e sua repercussão sobre a execução individual. Argumenta que a falência da Falcon, decretada em 2010, não deve impedir o prosseguimento da execução, uma vez que o processo falimentar apresenta várias irregularidades, incluindo a falta de consolidação do Quadro Geral de Credores após mais de 15 anos de tramitação. Além disso, alega que o princípio da razoabilidade deveria prevalecer, permitindo o avanço da execução individual, pois as falhas no processo falimentar comprometem a proteção dos interesses dos credores. Requer, assim, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática e possibilitar a análise da apelação pelo colegiado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 20848844.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por SINDESP/PA contra decisão monocrática deste relator que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação cível da agravante, mantendo a sentença de extinção da execução sem resolução de mérito. O recurso ora interposto visa reformar tal decisão, pleiteando o prosseguimento da execução individual contra a agravada FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, sustentando que a decretação de falência não impede a continuidade da referida execução.

A questão central a ser decidida neste agravo interno é se a decisão monocrática que extinguiu a execução individual, em razão da decretação da falência da agravada, deve ser mantida ou reformada, permitindo-se o prosseguimento da execução, conforme requerido pela parte agravante.

Pois bem, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com a decretação da falência do devedor, todas as ações e execuções contra este devem ser suspensas, a fim de assegurar que os créditos sejam submetidos à execução concursal. Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a decretação de falência implica a extinção das execuções individuais, uma vez que a continuidade destas seria inócua.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.564.021/MG, relatora Min. Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que a suspensão das execuções individuais, com a decretação de falência, deve ser considerada definitiva, conduzindo à extinção dos processos executivos individuais. O prosseguimento dessas execuções seria inútil, pois os atos de satisfação dos créditos ocorreriam unicamente no processo de falência.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“ (...)

De acordo com o art. 6º da Lei 11.101/2005, uma vez decretada a falência ou aceito o pedido de recuperação judicial do devedor, tanto as ações judiciais quanto as execuções em andamento contra o devedor devem ser suspensas, assim como o curso do prazo prescricional.

Igualmente, o art. 99, V, da Lei de Falências e Recuperação Judicial prevê que a sentença que decreta a falência do devedor deve ordenar, entre outras disposições, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, salvo as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da referida lei.

Deste modo, com a decretação da falência, o pagamento de todos os créditos ficam sujeitos à execução concursal.

Por essa razão, os artigos mencionados da Lei de Falências determinam a suspensão das execuções individuais para evitar pretensões simultâneas, tanto individuais quanto coletivas, visando à satisfação do mesmo crédito.

Em julgado sobre a continuidade das execuções individuais após a falência de uma devedora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sentença de falência extingue as execuções individuais, apesar de a lei prever apenas a suspensão.

Na referida decisão, a Corte da Cidadania decidiu no sentido de que não há utilidade, portanto, interesse de agir, quanto ao prosseguimento de execução individual nos casos de decretação superveniente da falência da parte executada. Confira-se:

‘RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA.

1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas.

Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.

6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.

7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.

8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.’ (REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.).

No caso em exame, a inutilidade quanto ao prosseguimento da execução individual é evidente, porquanto todos os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo são e serão praticados nos autos da falência da executada.

Ao analisar as razões recursais da apelante, nota-se que há uma confusão em sua pretensão quanto ao instituto da Recuperação Judicial, que visa à manutenção, continuidade e restabelecimento econômico da sociedade empresária. Por isso, devido à continuidade da atividade empresarial, certos créditos devidos pela recuperanda não fazem parte do plano de reestruturação.

Deste modo, reafirma-se que, diante da moldura fática, o prosseguimento da execução não traria proveito algum à apelante, que inclusive pugnou pela expedição de certidão de seus créditos, de modo a habilitá-los no juízo falimentar.

Portanto, revela-se escorreita a sentença que extinguiu o feito executivo.”

Portanto, o entendimento adotado pela decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante e a legislação aplicável ao caso, não havendo razão para acolher o presente agravo.

Assim mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024